Tribunal: TJDFT
Processo: 0755128-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0755128-75.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ADAIR JOSE ALVES RAMOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Verifico que a documentação trazida aos autos não comprova a hipossuficiência financeira alegada. Os contracheques apresentados (IDs 77240524) indicam renda mensal bruta superior a R$ 13.000,00. Assim, indefiro o benefício em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto superior a 5 salários-mínimos, parâmetro constante da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotado para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Intime-se o recorrente para que promova o recolhimento das custas, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília, 10 de outubro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal